Tribunal: TJPA
Processo: 0868251-74.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868251-74.2022.8.14.0301

APELANTE: MONIQUE HRABY CARVALHO, ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE CARVALHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0868251-74.2022.8.14.0301

APELANTE
: MONIQUE HRABY CARVALHO, ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA13953-A
Advogado do(a) APELANTE: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR - PA13953-A

APELADO
: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

ADVOGADO: ROBERTA TREMARIN – OAB/PA 27.306

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL PARA JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL INVIABILIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANULADO. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Monique Hraby Carvalho e Antonio Carlos Pinheiro de Carvalho contra acórdão proferido em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico. Os embargantes sustentam omissão no julgamento virtual do recurso anterior, ao argumento de que formularam tempestivamente pedido de retirada de pauta para realização de sustentação oral em sessão presencial, nos termos do art. 140, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal, o qual não foi apreciado. Alegam, ainda, contradição quanto à ausência de análise de fato novo superveniente relacionado à entrada em vigor da Lei nº 14.705/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a não apreciação do pedido tempestivo de retirada de pauta do plenário virtual para viabilizar sustentação oral em sessão presencial configura omissão e cerceamento de defesa aptos a nulificar o acórdão; e estabelecer se, reconhecida a nulidade do julgamento, subsiste utilidade no exame das demais alegações suscitadas nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A parte embargante formulou tempestivamente pedido de retirada do recurso da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que fosse julgado em sessão presencial, com possibilidade de sustentação oral.

O pedido não foi apreciado e o recurso foi julgado em plenário virtual por equívoco da secretaria, o que impede o exercício da sustentação oral regularmente requerida.

A não apreciação do pedido tempestivo de retirada de pauta para sessão presencial configura cerceamento de defesa, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade do acórdão embargado e a submissão do recurso de apelação a novo julgamento em sessão presencial.

A decretação da nulidade do julgamento torna prejudicada a análise das demais alegações deduzidas nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A não apreciação de pedido tempestivo de retirada de pauta do plenário virtual para viabilizar sustentação oral em sessão presencial configura cerceamento de defesa. 2. O julgamento do recurso em ambiente virtual, apesar de requerimento tempestivo para sessão presencial, impõe a nulidade do acórdão. 3. Reconhecida a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise das demais alegações veiculadas nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 1º; Regimento Interno do TJPA, art. 140, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0006633-93.2011.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2022, publ. 18.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher aos Embargos de Declaração interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Monique Hraby Carvalho e Antonio Carlos Pinheiro de Carvalho em face de acórdão proferido por esta Colenda Turma nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico.

Em suas razões, os embargantes sustentam, inicialmente, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o recurso anteriormente interposto foi pautado para julgamento em plenário virtual, tendo a parte, de forma tempestiva, requerido a retirada de pauta para realização de sustentação oral em sessão presencial, nos termos do art. 140, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal. Alegam que o pedido não foi apreciado, sobrevindo o julgamento virtual, circunstância que, segundo defendem, teria configurado cerceamento de defesa, com violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Apontam, ainda, a existência de contradição na fundamentação do acórdão, porquanto, antes do julgamento do recurso, teriam comunicado a ocorrência de fato novo superveniente, consistente na entrada em vigor da Lei nº 14.705/2025, a qual passou a equiparar a pessoa diagnosticada com fibromialgia à Pessoa com Deficiência (PcD). Sustentam que o acórdão embargado deixou de considerar tal alteração legislativa, mantendo entendimento no sentido de inexistência de incapacidade ou invalidez absoluta da autora, o que reputam incompatível com o novo regime jurídico instituído pela norma superveniente.

Aduzem que a decisão embargada teria desconsiderado as limitações funcionais decorrentes da enfermidade, bem como o fato de que a eventual manutenção de atividades acadêmicas não afasta o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, ressaltando a necessidade de interpretação à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, inclusão social e proteção da pessoa com deficiência.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada, com o reconhecimento da nulidade do julgamento realizado no plenário virtual, determinando-se a redesignação do feito para sessão presencial, com garantia de sustentação oral. Pleiteiam, ainda, o enfrentamento do fato novo superveniente, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que assiste razão aos embargantes.

Conforme relado inicialmente, a Embargante pretende a anulação do julgamento do Recurso de Apelação sob a tese de que formulou pedido para que aquele Apelo fosse julgado em pauta de julgamento presencial. Todavia, foi julgado em ambiente virtual, e a Câmara, à unanimidade, negou-lhe provimento.

Na hipótese, de fato, o advogado da parte embargante solicitou tempestivamente, a retirada do recurso de apelação da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que fosse julgado em sessão presencial. Contudo, por equívoco o feito não foi retirado da pauta virtual.

Nessa esteira, evidente o equívoco da secretaria e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento ao direito de defesa da parte embargante, haja vista que o advogado por ela constituído acabou impedido de realizar a sustentação oral, que poderia, em tese, modificar o resultado do julgamento.

Evidenciado o cerceamento de defesa, impositiva a nulidade do julgamento; de conseguinte, prejudicada a análise das demais alegações da Embargante.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – 1º E 2º RECURSOS ACOLHIDOS, 3º RECURSO PREJUDICADO. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão. (TJ-MT 00066339320118110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022).

Portanto, diante da manifesta nulidade e do prejuízo dela advindo, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, anulo o Acórdão de ID 33802402, para que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS
, para anular o acórdão de ID 33802402, para que o Recurso de Apelação seja submetido a novo julgamento na sessão presencial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026